Tribunal: STF
Processo: HC 212888
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roberto Acosta Nunes em favor de Wellington de Oliveira da Silva contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 711.855/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WELLINGTON DE OLIVEIRA DA SILVA e JULIO MERCADO CESPEDES, apontando como autoridade coatora o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Depreende-se dos autos condenação, em 25/6/2019, de Júlio à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 35, c/c o art. 40, incs. IV, V e VI, da Lei n. 11.343/2006 e de Wellington à pena de 27 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes dos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incs. I e IV, da Lei n. 12.850/2013, 33 e 35, este c/c o art. 40, incs. IV, V e VI, da Lei n. 11.343/2006, 244-B da Lei n. 8.069/1990, 157, § 2º, inc. II, e 180 do Código Penal. 



    Interpostos recursos de apelação pelos corréus e pelo Ministério Público, os autos foram remetidos ao eg. Tribunal de origem em 11/11/2019. 



    Daí o presente mandamus, no qual o impetrante assevera a existência de constrangimento ilegal, consubstanciado na ausência de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar, bem como excesso de prazo na revisão nonagesimal e no julgamento do recurso de apelação. 



    Entende aplicável o art. 580 do CPP. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal. A liminar foi indeferida às fls. 240-245. As informações foram prestadas às fls. 249-476. O Ministério Público Federal, às fls. 478-490, manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer assim ementado: 



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. LONGA PENA A CUMPRIR. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS À CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    - “A lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu.” (AgRg no RHC 121.338/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020) - “A alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em conta a quantidade de pena aplicada na sentença condenatória”. (AgRg no HC 656.654/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021) 



    - Matérias que não foram debatidas na origem, não pode ser objeto de apreciação por esta e. Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    - “A revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal é voltada ao Juízo que decretou a custódia preventiva, providência que deve ser tomada no "curso da investigação ou do processo". Desse modo, não há imposição legal ao Tribunal, em sede de julgamento de apelação, para reexame da necessidade da prisão preventiva”. (AgRg no HC 647.300/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021) 



    - Parecer pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem, com a recomendação para julgamento da apelação com celeridade" (fl. 478)”. (eDOC 3)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 14.02.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que conheceu em parte da ordem de habeas corpus tendo em vista que as matérias suscitadas sequer foram submetidas ao Tribunal de origem.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “Inviável conceder aos réus Jhony e Wellington o direito de recorrerem em liberdade, pois permaneceram presos durante toda a instrução criminal, continuando presente o pressuposto autorizador da prisão cautelar, consistente na garantia da ordem pública, principalmente diante das circunstâncias em que os diversos crimes graves foram praticados – organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, corrupção de menores, receptação, roubo, posse/porte de armas de fogo de uso restrito e com numeração suprimida, além de tráfico de drogas de grande monta - e da inexistência de qualquer notícia de atividade lícita, o que indica que estavam fazendo do crime o seus meios de vida, sendo certo que, uma vez soltos, voltarão a delinquir. 



    Além disso, foi amplamente demonstrado que Jhony era o líder da organização criminosa e que tinha Wellington como um de seus principais aliados, pois morava no mesmo imóvel que Jhony e era responsável pelos mais diversos crimes e atividades ilícitas em favor do grupo criminoso, o que demonstra a periculosidade elevados dos acusados e impõe a necessidade da manutenção da medida extrema”. (eDOC 20, p. 49 - 50)



    Em detida análise dos autos, reputo evidente que a decisão não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço, além da possibilidade de reiteração delitiva do acusado, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Todavia, não pode permanecer inerte o juízo quanto à reavaliação nonagesimal da necessidade de manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), garantia prevista pela lei para que o acusado não permaneça preso além do tempo estritamente necessário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas determino, de ofício, ao juízo de origem que revise a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente